Tribunal: TJMT
Processo: 1002808-89.2024.8.11.9005
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002808-89.2024.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARIA ELISA SENA MIRANDA - CPF: 024.778.441-99 (ADVOGADO), MARIA MADALENA DE SANTANA TEODORO - CPF: 353.370.521-87 (IMPETRANTE), WAGNER PLAZA MACHADO JUNIOR - 2o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), O BOTICARIO FRANCHISING LTDA - CNPJ: 76.801.166/0001-79 (LITISCONSORTES)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A SEGURANCA.

E M E N T A

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO NÃO COMPROVADOS. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO
.

ORDEM DENEGADA.

1.
A gratuidade da justiça não deve ser concedida quando a parte impetrante não apresenta provas suficientes para evidenciar a hipossuficiência financeira alegada, inclusive, sequer informa sua efetiva renda mensal
.

2.
Inexistência
de
violação
de
direito

líquido
e
certo
.
Ordem

denegada
.

3.

Sem
custas
e
honorários
(
Súmulas

no
105 do STJ e
no
512 do STF e art. 10, XXII, da
Constituição
do Estado de Mato Grosso).

R E L A T Ó R I O

Mandado de Segurança:
1002808-89.2024.8.11.9005

Origem
:

2o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS (autos 1016163-12.2024.8.11.0003)

Impetrante
:
MARIA MADALENA DE SANTANA TEODORO

Autoridade

Coatora
:
JUÍZO DO 2o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS

RELATÓRIO.

Egrégia

Turma
.

MARIA MADALENA DE SANTANA TEODORO
,
devidamente

qualificada

na

inicial
,
impetrou
o
presente

Mandado de Segurança
em
face de
ato
judicial
praticado

pelo

JUÍZO DO 2o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS
.

Em breve resumo, sustentou que é pessoa hipossuficiente e que o indeferimento da gratuidade violou seu direito líquido e certo
.

A
liminar

foi

in
deferida
,

nos

termos
da
decisão

prolatada
no ID 254255189/PJe2
.

A
a
utoridade

Impetrada
,
embora

devidamente

notificada
(ID
263399763
/PJe2),
deixou
de
apresentar

informações
.

É a
síntese
do
necessário
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Justiça
Gratuita
.

Havendo

alegação
de
hipossuficiência

financeira
para o
custeio
das
despesas

processuais
e
inexistindo

evidências

em

sentido

contrário
,
os

benefícios
da
justiça

gratuita

devem
ser
deferidos
,
conforme

previsto
no art. 99, §§ 2o e 3o, do CPC.

Todavia
,
por
se
tratar
de
mera

presunção

relativa
de
veracidade
(art. 99, §3o, do CPC),
havendo

evidências

nos
autos
em

sentido

contrário
, o
juiz

poderá

intimar
a
parte
para
comprovar

sua

condição
de
miserabilidade
(art. 99, §2o, do CPC)
assim

como
a
parte

contrária

poderá

impugnar
a
concessão
dos
referidos

benefícios
(art. 100, do CPC) e
comprovar
a
inexistência

ou

desaparecimento
dos
requisitos

essenciais
à
sua

concessão
.

Nesse
sentido
:

(...)
2. A
presunção
de
pobreza
, para fins de
concessão
dos
benefícios
da
assistência

judiciária

gratuita
,
ostenta

caráter

relativo
,
podendo
o
magistrado

indeferir
o
pedido
de
assistência
se
encontrar

elementos
que
infirmem
a
hipossuficiência
do
requerente
.
3.
Agravo

interno

não

provido
.
Recurso
especial
não

conhecido
tendo
em
vista
sua

deserção
. (STJ
AgInt
no
REsp
n. 1.881.797/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
Turma
,
julgado

em
17/4/2023,
DJe
de 19/4/2023) (
negrito

nosso
)

(...)
5. Justiça
Gratuita
.
Havendo

alegação
de
hipossuficiência

financeira
para o
custeio
das
despesas

processuais
e
inexistindo

evidências

em

sentido

contrário
,
os

benefícios
da
justiça

gratuita

devem
ser
deferidos
.
Todavia
,
por
se
tratar
de
mera

presunção

relativa
de
veracidade
,
havendo

indícios

nos
autos
em

sentido

contrário
, o
juiz

poderá

intimar
a
parte

interessada
para
comprovar

sua

condição
de
miserabilidade
e a
parte

contrária

pode

impugnar
a
concessão
dos
referidos

benefícios
.
(...)
(N.U 1039082-35.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
20/05/2024,
publicado
no DJE 23/05/2024)

Quanto à
comprovação
da
hipossuficiência

financeira
, o simples
fato

de a

parte

estar

isenta
do
Imposto
de Renda
ou

não

ter
dados
na
base da
Receita
Federal,
também

não
é
suficiente
para a
concessão
dos
benefícios
da Justiça
Gratuita
.

Neste
sentido
é o
entendimento

difundido

pelo
STJ:

PROCESSUAL. CIVIL. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. TRABALHADOR RURAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS COMPROVADOS. SÚMULA 7/STJ.3.
Ressalta
-se
ainda
que
o STJ
também

vem

rejeitando

a

adoção
do
critério
de
enquadramento

na

faixa
de
isenção
de
Imposto
de Renda
como

critério
para o
deferimento
do
benefício
da
assistência

judiciária

gratuita
. (...) 5.
Recurso
Especial
parcialmente

conhecido
e,
nessa

parte
,
não

provido
. (STJ
REsp
n. 1.726.972/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda
Turma
,
julgado

em
24/4/2018,
DJe
de 21/11/2018.) (
negrito

nosso
)

Examinando os autos 1016163-12.2024.8.11.0003 e a decisão impugnada (ID 175257903), verifica-se que o magistrado, entendendo que não havia elementos suficientes para a concessão da justiça gratuita, intimou a parte reclamante para comprovar sua condição de hipossuficiência financeira, tendo ela apresentado
consulta de restituição para evidenciar
que
não
declar
ou
imposto de renda
n
os anos
de
2021,2022
e 2023
, inexistindo registro
na base de dados da Receita Federal (ID 172455505
; fl.
5).

Além d
isso
,
embora tenha
apresent
ado
cópia de
sua CTPS (ID 172455508)
, nota-se

que o último registro de
trabalho
foi em julho/
2017
, não sendo crível que desde então não possua qualquer outro meio de renda.

Ademais, em que pese a juntada de imagem do
cartão do programa Bolsa Família (ID 172455509)
,
não

foi apresentado
qualquer

extrato

bancário

demonstrando
o
recebimento
de
quantia

decorrente
do
referido
programa
e
os
respectivos valores mensais
.

Dessa forma
,
not
a
-se que
os documento
s

juntados
são

insuficientes
para

comprova
r

a

insuficiência

de recursos
financeir
os
, razão pela qual
não
se

vislumbr
a
que a
decisão

proferida

pelo

primeiro

grau

tenha

violado

direito

líquido
e
certo
da
parte

impetrante
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
denego

a
segurança
e
julgo

extinto
o
processo
,
nos

termos
do
artigo
487, I, do Código de
Processo
Civil.

Sem
custas
e
honorários
, pois
incabíveis

na

espécie
(
Súmulas

no
105 do STJ e
no
512 do STF e art. 10, XXII, da
Constituição
do Estado de Mato Grosso).

Preclusa
a via
recursal
,
arquivem
-se

os
autos, com as
baixas
e
anotações
de
estilo
.

Notifique-se
o Ministério Público.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2025